Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708269-68.2021.8.07.0005 AGRAVANTE: ADENILSON DA SILVA MACAMBIRA AGRAVADA: VALDIRA MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO ADENILSON DA SILVA MACAMBIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos de admissibilidade do apelo especial. Sustenta que deve ser afastado o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Ressalta que o acórdão atacado padece de omissão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018